Tribunal: TJMT
Processo: 1011084-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011084-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), VP MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 36.913.341/0001-03 (AGRAVADO), VITALINO PERONDI - CPF: 016.106.780-87 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011084-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO: VP MADEIRAS LTDA - ME, VITALINO PERONDI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES – CONCESSÃO REVOGADA
– RECURSO PROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011084-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO: VP MADEIRAS LTDA - ME, VITALINO PERONDI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011084-03.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que deferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 919, § 1o do CPC para o sobrestamento da Execução.

Impugna o argumento dos agravados de excesso de cobrança.

Efeito suspensivo indeferido (ID 43876472).

Contraminuta no ID 46724488.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011084-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO: VP MADEIRAS LTDA - ME, VITALINO PERONDI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o §1o do art. 919 do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória

e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

E em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o DO CPC/15. REQUISITOS CUMULATIVOS.
INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
E DE GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081957961, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 17-07-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO.
Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, vale dizer, não obstam o prosseguimento da ação de execução, exceto se preenchidos os requisitos ditados pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, notadamente o requerimento da parte,
a probabilidade do direito,
o perigo de grave dano e a garantia do juízo.
Requisitos legais não atendidos no caso concreto. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO DE PENDÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL. O documento de consulta ao “Serasa Experian” não indica a existência de anotação negativa, revelando as Anotações SPC como “nada consta”, havendo a mera indicação da pendência de ação judicial, o que não se afigura ilícito, por ser dado público. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 70080972854, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 18-07-2019)

Ao ingressar com os Embargos à Execução, os agravados apontaram cumulação de comissão de permanência com multa, abuso da taxa de juros e cobrança na forma capitalizada, além de excesso de execução.

No entanto, não demonstraram de forma consistente a probabilidade do direito, pois não se verifica nesta fase de cognição sumária a verossimilhança dessas alegações.

Também não comprovaram o perigo de dano.

Logo, não foram preenchidas todas as condições trazidas no artigo 919, § 1o, do CPC, sendo imperiosa a reforma da decisão recorrida.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Nos termos do art. 919, §1o do Novo Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e, ainda, quando a execução já estiver garantida por penhora, depósito ou caução. No caso, porque ausentes os requisitos acima, é caso de manutenção da decisão agravada que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(AI no. 70079970752, 17a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Liege Puricelli Pires, julgado em 21/03/2019, DJ de 27/03/2019,
sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
– PEDIDO INDEFERIDO.
Os embargos à execução ordinariamente não possuem efeito suspensivo (CPC, art. 919, caput), vindo a recebê-lo somente nos casos previstos no § 1o. Para tanto, é necessário comprovar a probabilidade do direito e garantir a execução, sendo indispensável o preenchimento de ambos os pressupostos, que, no caso, faltam à agravante. Efeito suspensivo negado
. RECURSO IMPROVIDO.
(AI no. 2269102-67.2018.8.26.0000, 30a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, julgado em 10/04/2019, publicado em 12/04/2019
, sem grifos no original).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para revogar o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020